Tribunal: TJMT
Processo: 1030427-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030427-39.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GENIVALDO PEDRO SOARES DE LIMA - CPF: 879.886.581-15 (EMBARGADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA QUE LHE DEU ORIGEM (TEMA 862 DO STJ) – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A JUSTIFICAR O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – DESNECESSIDADE DO PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DAS MATÉRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, ao fundamento de existência de omissão, não se prestam para modificação do mérito do recurso, demonstrando a embargante, na verdade, um simples inconformismo com o resultado do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra o acórdão proferido pela Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de embargos de declaração manejado por GENIVALDO PEDRO SOARES DE LIMA para afastar a prescrição então reconhecida nos autos e lhe conceder o benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (31/10/1997).

Sustenta a autarquia, em síntese, que o julgado foi omisso pois “
não se pronunciou expressamente sobre a necessidade de fixação do início do benefício (DIB) na data da citação, tendo em vista que a ação foi ajuizada há mais de cinco anos do seu indeferimento/cessação
”.

Afirma que
“o STF na ADI n.6.096/DF, firmou entendimento no sentido de que o decurso do tempo não fulmina o direito ao benefício previdenciário, contudo, ressalta a inconstitucionalidade do art. 103 da Lei no 8.213/91, com a redação da Lei no 13.846/19, tem por objetivo apenas impedir o comprometimento do direito à obtenção do benefício previdenciário, mas não garantir o recebimento retroativo das respectivas parcelas
”
.

Sustenta, ainda, que
“foi consolidado o posicionamento jurisprudencial, com base no art. 240 do CPC, pela necessidade de fixação da DIB na data da citação, nos casos em que o benefício foi indeferido/cessado mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação (art. 1o do Decreto no 20.910/32). Por consequência, postula a fixação do termo inicial na data da citação, nos termos do artigo 240 do CPC”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora embargante, manejou os aclaratórios consubstanciados na existência de suposta omissão relativa à falta de pronunciamento acerca da

necessidade de fixação do início do benefício (DIB) na data da citação, nos termos do artigo 240 do CPC.

Inicialmente, cabe salientar que o entendimento adotado pela Câmara é no sentido de que nas ações de trato continuativo o fundo de direito não caduca. Apenas as parcelas vencidas e não pagas no período anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são suscetíveis de prescrição.

Anote-se, também, que a questão colocada nos embargos de declaração sequer foi levantada na apelação do INSS.

Feito esse registro, não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC.

A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições legais que não se harmonizam com a fundamentação.

Ainda que o embargante discorde em parte do julgamento, foi exposto no acórdão o motivo que levou a turma julgadora a, por votação unânime, manter a concessão do auxílio-acidente, fixando como termo inicial do benefício o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (31/10/1997 - NB1067181145), conforme dispõe o art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.

Segue o entendimento do STJ sobre o mencionado assunto:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA.
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, §2o, DA LEI 8.213/91
. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, §2o, da Lei 8.213/91
.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV.
Por sua vez, o art. 86, §2o, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
".

V.
Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal
, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI
.
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
,
mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; Esp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.
"

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021 .) (Negritei e destaquei)

Assim, de acordo com a tese firmada no STJ, “
o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Não é demais repisar que o aresto reconheceu a prescrição quanto às parcelas vencidas em período anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Dessume-se, portanto - em resumo -, que, uma vez inexistente o vício apontado pelo embargante, não é possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, porém,
os rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024